Tribunal: TJBA
Processo: 8021392-78.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ANULAÇÃO DA QUESTÃO 02, DO GRUPO IV, DA PROVA DISCURSIVA. ALEGAÇÃO DE TEMA ESTRANHO AO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. ENUNCIADOS DO PROINFÂNCIA. EXCESSO AO PROGRAMA EDITALÍCIO NÃO VERIFICADO. MATÉRIA ATINENTE À DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DO ANEXO II, DA RESOLUÇÃO Nº 142/2017 – REGULADORA DO CERTAME –. PONTOS 3, 4, 9, 10 E 11 DA MATÉRIA REFERENCIADA QUE ABARCAM O CONTEÚDO PROPOSTO NA QUESTÃO.
INE
XISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU TERATOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA QUE SE IMPÕE.

1.
Quanto a preliminar aventada, anoto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os demais candidatos do concurso público, ainda que aprovados, detêm mera expectativa de direito de serem nomeados, inexistindo a necessidade de figurarem como litisconsortes passivos.

2.
No mérito,
i
mporta fixar, de início, que, analisando controvérsia sobre a possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle jurisdicional sobre o ato administrativo que profere avaliação de questões em concurso público, o Supremo Tribunal Federal (STF), em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: “
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”
. (Tema 485. RE 632.853, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/4/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-125, Divulgado 26/6/2015, Publicado 29/6/2015).

3
.
Ou seja, de acordo com o STF, a regra é que o Poder Judiciário não pode reexaminar (i) o conteúdo das questões; tampouco (ii) os critérios de correção, exceto se diante de ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar respostas dadas pelo candidato e as notas a ele atribuída.

4
.
Na espécie, quanto aos critérios de correção da
Questão 02, Grupo IV,
do concurso para o cargo de promotor de justiça, em que pese o barema especificar enunciado do PROINFÂNCIA (Fórum Nacional dos Membros do Ministério Público da Infância e Adolescência), a questão poderia ser plenamente respondida pelos assuntos abarcados na matéria tratada em Direito da Criança e do Adolescente, mais especificamente nos pontos 3, 4, 9, 10 e 11, todos contidos no Anexo II, da Resolução nº 142/2017 que disciplinou o certame.

5
.
Tanto assim que a impetrante logrou, no item “a” da Questão 02, 8,0 (oito) pontos dos 9,0 (nove) possíveis, apesar de não ter citado nominalmente o enunciado nº 1 da PROINFÂNCIA referenciado no barema.

6
.
Quanto ao item “b”, a impetrante não obteve qualquer pontuação pela divergência de sua resposta com àquela proposta pela Banca Examinadora, porquanto respondeu positivamente a indagação sobre a obrigatoriedade das propostas de normatização, pelas Varas, Tribunais de Justiça e Conselho Nacional de Justiça, das denominadas “audiências de custódia de menores”, enquanto que os avaliadores entenderam que tais propostas são ilegais por ofenderem frontalmente as disposições do Estatuto da Criança e Adolescente.

7
.
Giza-se, por oportuno, que a utilização do procedimento de audiência de custódia na justiça da infância e da juventude, longe de ser voz uníssona, tem sido alvo de grande debate na comunidade jurídica, uma vez que a situação
flagrancial do adolescente, com procedimento regido pelo ECA, é bastante diferente daquela normatizada para os maiores de 18 anos, aos quais se aplica o ditame procedimental do Código de Processo Penal.

8
.
Portanto, queda-se claro que a discussão gravita, em verdade, sobre o entendimento adotado pela Banca Examinadora com relação aos critérios de correção em consonância com o conteúdo programático disponibilizado no edital.

9
.
Nessa senda, não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e da pontuação respectiva, sendo a denegação da segurança medida que se impõe ante a inexistência de direito líquido e certo
à anulação da questão.

10
.
Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
do Mandado de Segurança n. 8021392-78.2019.8.05.0000, em que figuram como Impetrante
VANESSA BAGANO DE BRITO
e como impetrados
RESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
OUTROS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria,

REJEITAR A PRELIMINAR e, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto vistor.

Salvador,
23 de setembro de 2021.